Tribunal: TJES
Processo: 5000404-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000404-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DARCI VALFRE
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000404-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCI VALFRE

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SIPOLATTI - ES10589, ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES4683-A, ROBSON FORTES BORTOLINI - ES2360
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP12363-A, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685, LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281, CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença nº
0016065-05.2000.8.08.0024, e
m suma, indeferiu a utilização de liquidação extrajudicial e determinou que tal seja feita judicialmente, especialmente no que se refere aos lucros cessantes, parte ilíquida do julgado.

Em suas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob fundamento de que as partes já procederam à liquidação do julgado e que não há invalidade dos atos praticados.

Efeito suspensivo deferido (1010722) para determinar o prosseguimento da execução pelos valores apurados na liquidação extrajudicial sem a liberação dos valores. Contrarrazões (109962). Agravo Interno (1099880) e contrarrazões (1112582). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 01 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000404-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCI VALFRE

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SIPOLATTI - ES10589, ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES4683-A, ROBSON FORTES BORTOLINI - ES2360
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP12363-A, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685, LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281, CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890

VOTO

De acordo com o relatório, trata-se de
recurso
interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença nº
0016065-05.2000.8.08.0024, e
m suma, indeferiu a utilização de liquidação extrajudicial e determinou que tal seja feita judicialmente, especialmente no que se refere aos lucros cessantes, parte ilíquida do julgado.

Considerando os fundamentos da decisão agravada, as razões recursais e, principalmente, os documentos que instruem o recurso, tenho que a questão a ser examinada diz respeito à possibilidade de negócio jurídico processual tendo por objeto a liquidação de sentença e se estão presentes os requisitos necessários para se reconhecer a sua validade.

Destaca-se, por oportuno, que não há discussão acerca da necessidade ou não da liquidação da sentença, sobretudo em relação à parte ilíquida, na medida em que tal questão já fora apreciada por este e. TJES e pelo c. STJ, cuja conclusão é pela sua necessidade, mas, como dito, se as partes podem convencionar a forma da liquidação.

Dispõe o art. 188, do CPC, que
os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Prevê, ainda, o art. 190, do CPC, que
versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Sobre atos de vontade praticados pelas partes no processo, o Código de Processo Civil destaca em seu art. 200
que produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
.

Como se percebe, os arts. 188, 190 e 200, do Código de Processo Civil, estabelecem regras gerais das quais se pode extrair que os negócios jurídicos processuais não dependem, ordinariamente, de forma para a sua validade, ou seja, são regidos pelo princípio da atipicidade.

A mera ausência de previsão legal sobre a forma do negócio jurídico processual que se pretende pactuar não tem o condão de invalidá-lo, somente nas hipóteses em que a lei exija forma determinada.

Sobre o objeto das convenções processuais firmadas pelas partes, suficiente que a sua natureza admita solução por autocomposição, versando sobre os direitos e deveres processuais dos litigantes na lide em que convencionado. Com isso, não obstante as partes possam alterar o regramento processual, a seara de disposição não atinge aqueles atos inrentes ao exercício da jurisdição.

Apesar das partes não poderem tratar dos atos exclusivos do magistrado no exercício da jurisdição, isso não siginifica que os negócios jurídicos processuais necessariamente demandem a participação ou a homologação do juiz, tampouco a sua concordância, que só é imprescindível em casos específicos. Em outras palavras, a necessidade de homologação do negócio jurídico é a exceção.
[1]

Ressalte-se, por oportuno, que não se estar a dizer que a validade dos negócios processuais não deva ser examinada pelo juiz, ao contrário, conforme expressamente prevê o art. 190, parágrafo único no CPC,
de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

Além de ser possível ao juiz, em diálogo com as partes, adequar o procedimento mediante as regras abertas constantes no novo Código a fim de que o processo civil seja capaz de promover uma tutela efetiva e tempestiva (art. 139, CPC), é possível também que as partes – dentro do espaço de liberdade constitucionalmente reconhecido – estipulem mudanças no procedimento. [...] Os acordos processuais convencionados durante o processo podem ser celebrados em juízo ou em qualquer outro lugar (escritório de advocacia de uma das partes, por exemplo). O acordo processual praticado fora da sede do juízo deve ser dado ao conhecimento do juiz imediatamente, inclusive para efeitos de controle de validade (art. 190 parágrafo único, CPC). (MARINONI, Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. 3º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 320)

Esse também é o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

O negócio jurídico processual não se sujeita a um juízo de conveniência pelo juiz, que fará apenas a verificação de sua legalidade, pronunciando-se nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou ainda quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. 5. A modificação do procedimento convencionada entre as partes por meio do negócio jurídico sujeita-se a limites, dentre os quais ressai o requisito negativo de não dispor sobre a situação jurídica do magistrado. As funções desempenhadas pelo juiz no processo são inerentes ao exercício da jurisdição e à garantia do devido processo legal, sendo vedado às partes sobre elas dispor.
6. Recurso especial não provido. (REsp 1810444/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 28/04/2021)

Sobre a interpretação dos negócios processuais devem ser aplicadas as mesmas regras dos negócios jurídicos privados. Assim, na forma do art. 112, do Código Civil,
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
.

Além disso, inafastável a incidência do princípio da boa-fé processual que, segundo o art. 422, do Código Civil, deve ser observada tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução.

A fim de pontuar de maneira objetiva a questão da validade dos negócios jurídicos processuais, a jurisprudência do c. STJ estabeleceu os seguintes requisitos:
a)
versar a causa sobre direitos que admitam autocomposição;
b)
serem partes plenamente capazes;
c)
limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes;
d)
tratar de situação jurídica individualizada e concreta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIBERDADE NEGOCIAL CONDICIONADA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. CPC/2015. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO SOBRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO JUIZ. 1
. A liberdade negocial deriva do princípio constitucional da liberdade individual e da livre iniciativa, fundamento da República, e, como toda garantia constitucional, estará sempre condicionada ao respeito à dignidade humana e sujeita às limitações impostas pelo Estado Democrático de Direito, estruturado para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e a Justiça.
2.
O CPC/2015 formalizou a adoção da teoria dos negócios jurídicos processuais, conferindo flexibilização procedimental ao processo, com vistas à promoção efetiva do direito material discutido. Apesar de essencialmente constituído pelo autorregramento das vontades particulares, o negócio jurídico processual atua no exercício do múnus público da jurisdição.
3. São requisitos do negócio jurídico processual: a) versar a causa sobre direitos que admitam autocomposição; b) serem partes plenamente capazes; c) limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes; d) tratar de situação jurídica individualizada e concreta. Recurso especial não provido. (REsp 1810444/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 28/04/2021)

Com fundamento em tais premissas, entendo que é possível a existência de negócio jurídico processual que pretenda dispor sobre a forma da liquidação do julgado, especialmente no presente caso, tendo em vista que: a) causa admite autocomposição (liquidação do valor da indenização por lucros cessantes); b) as partes são plenamente capazes; c) limita-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes e d) trata de situação jurídica individualizada e concreta.

Compulsando os autos, verifico que as partes livremente optaram pela liquidação extrajudicial do julgado para se apurar o
quantum debeatur
referente a lucros cessantes, que se deu através da nomeação de um perito por cada litigante, cujo laudo pericial, com a conclusão da liquidação, encontra-se devidamente juntado aos autos.

Entendo que a postura do agravado em não rejeitar a existência da liquidação extrajudicial e, por conseguinte, o resultado do laudo pericial por ela própria também confeccionado, haja vista que a perícia, como dito, fora efetuada de maneira conjunta, revela-se na contramão da boa-fé objetiva, que deve ser guardada sobretudo na conclusão do negócio jurídico.

Segue abaixo, a título de exemplo, e-mail da agravada direcionado para os peritos responsáveis pela confecção do laudo pericial de liquidação do julgado, no qual se evidencia a existência e execução do negócio processual de liquidação de sentença, vejamos:

De:
Simone Aparecida Menezes

<Simone.b.menezes@itauautoresidencia.com.br>

Assunto: Urgente – 143840-9 – Darci Valfre

Data
: 26 de março de 2014 11>25:23 BRT

Para
: “jerry@ricaldi.com.br” <jerry@ricaldi.com.br>

Cc
: ‘Saulo Pimentel’ <Saulo@paperitos.com.br>

Bom dia,

Prezado Jerry,

Trata-se de uma ação judicial antiga que versa sobre o pagamento de lucros cessantes de caminhão, a ser liquidado por artigos.

Combinados com os advogados dos autos Drs. Gustavo e Élio, que faríamos perícia com base nos documentos que comprovem os rendimentos do autor, os quais seriam entregues por eles aos seus cuidados, devendo estes serem compartilhados com o Sr. Saulo, perito indicado pela CIA. que nos lê em cópia, para que a perícia seja realizada em conjunto.

Assim solicito a gentileza de entrar em contato com o Sr. Saulo, para combinarem a forma como dos documentos serão enviados para análise, os parâmetros que serão utilizados para a realização da perícia e prazo par a entrega do laudo.

Por fim, solicito a gentileza a gentileza de informar qual o valor dos honorários para a aprovação da Cia.

Por se tratar de uma ação antiga, a Cia. possui urgência na conclusão dos trabalhos, assim, peço a gentileza de me posicionar, se possível, até o início da próxima semana.

[...]

Simone A. Menezes

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A

Jurídico – Contencioso

[...]

[SIC]

Neste passo, o referido laudo técnico decorrente do negócio jurídico processual é manifesto ao indicar que o objeto da perícia é exatamente a liquidação dos lucros cessantes no processo de origem, confira-se:

I – DO OBJETIVO

O trabalho técnico consiste na apuração dos valores devidos pelo Requerido ao Requerente, no que se refere exclusivamente ao lucro cessante deferido pro sentença, e acessórios incidentes sobre o mesmo, tal qual o dano moral e honorários advocatícios, em face das decisões proferidas no processo 024.000.160.655, em que são partes Darci Valfre, Requerente, e Unibanco Cia Seguros, Requerido.

Não se pode admitir que a parte adote postura no sentido de permitir e contribuir para a liquidação da sentença de maneira extrajudicial, que se denota com as reiteradas trocas de e-mail, nomeação de perito, concordância com as inúmeras suspensões do processo e, ao final de longo período, aproximadamente 21 (vinte e um anos) desde a propositura da ação, simplesmente recusar a existência do negócio processual por ela firmado e discordar sem justo motivo da liquidação que, repita-se, ela próprio confeccionou, sob pena de violação ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Importante ressaltar que o fato do negócio processual ter sido firmado pela Unibanco Cia de Seguros S/A não impede que os efeitos sejam suportados pela agravada, Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais, haja vista a sucessão de direitos e deveres entre as empresas. Assim, todos os atos praticados pela sucedida devem ser examinados como praticados pela sucessora.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar outrora deferida, a fim de reconhecer a validade do negócio jurídico processual para liquidação extrajudicial da sentença, e determinar o prosseguimento do feito executivo.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

[1]
A regra é a dispensa da necessidade de homologação judicial do negócio jurídico processual. Negócios processuais que tenham por objeto as situações jurídicas processuais dispensam, invariavelmente, a homologação judicial. Negócio processuais que tenham por objeto mudanças no procedimento podem sujeitar-se a homologação, embora nem sempre isso ocorra; é o que ocorre, por exemplo, com a desistência (art. 200, par. ún., CPC) e a organização consensual do processo (art. 357, § 2º, CPC).

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. CONVENÇÃO PELAS PARTES DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITOS. LAUDO CONFECCIONADO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO INJUSTIFICADA DO NEGÓCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Dispõe o art. 188, do CPC, que
os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
Prevê, ainda, o art. 190, do CPC, que
versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.
Sobre atos de vontade praticados pelas partes no processo, o Código de Processo Civil destaca em seu art. 200
que produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
.
2.
Os arts. 188, 190 e 200, do Código de Processo Civil, estabelecem regras gerais das quais se pode extrair que os negócios jurídicos processuais não dependem, ordinariamente, de forma para a sua validade, ou seja, são regidos pelo princípio da atipicidade.
3.
A mera ausência de previsão legal sobre a forma do negócio jurídico processual que se pretende pactuar não tem o condão de invalidá-lo, somente nas hipóteses em que a lei exija forma determinada.
4.
Sobre o objeto das convenções processuais firmadas pelas partes, suficiente que a sua natureza admita solução por autocomposição, versando sobre os direitos e deveres processuais dos litigantes na lide em que convencionado. Com isso, não obstante as partes possam alterar o regramento processual, a seara de disposição não atinge aqueles atos inerentes ao exercício da jurisdição.
5.
Apesar das partes não poderem tratar dos atos exclusivos do magistrado no exercício da jurisdição, isso não significa que os negócios jurídicos processuais necessariamente demandem a participação ou a homologação do juiz, tampouco a sua concordância, que só é imprescindível em casos específicos. Em outras palavras, a necessidade de homologação do negócio jurídico é a exceção.
6.

Ressalte-se, por oportuno, que não se estar a dizer que a validade dos negócios processuais não deva ser examinada pelo juiz, ao contrário, conforme expressamente prevê o art. 190, parágrafo único no CPC,
de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

7.
Sobre a interpretação dos negócios processuais devem ser aplicadas as mesmas regras dos negócios jurídicos privados. Assim, na forma do art. 112, do Código Civil,
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
.
8.
Inafastável a incidência do princípio da boa-fé processual que, segundo o art. 422, do Código Civil, deve ser observada tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução.
9.
A fim de pontuar de maneira objetiva a questão da validade dos negócios jurídicos processuais, a jurisprudência do c. STJ estabeleceu os seguintes requisitos:
a)
versar a causa sobre direitos que admitam autocomposição;
b)
serem partes plenamente capazes;
c)
limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes;
d)
tratar de situação jurídica individualizada e concreta.
10.
Com fundamento em tais premissas, entendo que é possível a existência de negócio jurídico processual que pretenda dispor sobre a forma da liquidação do julgado, especialmente no presente caso, tendo em vista que: a) causa admite autocomposição (liquidação do valor da indenização por lucros cessantes); b) as partes são plenamente capazes; c) limita-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes e d) trata de situação jurídica individualizada e concreta.
11.
Compulsando os autos, verifico que as partes livremente optaram pela liquidação extrajudicial do julgado para se apurar o
quantum debeatur
referente a lucros cessantes, que se deu através da nomeação de um perito por cada litigante, cujo laudo pericial, com a conclusão da liquidação, encontra-se devidamente juntado aos autos.
12.
A postura do agravado em não rejeitar a existência da liquidação extrajudicial e, por conseguinte, o resultado do laudo pericial por ela própria também confeccionado, haja vista que a perícia, como dito, fora efetuada de maneira conjunta, revela-se na contramão da boa-fé objetiva, que deve ser guardada sobretudo na conclusão do negócio jurídico.
13.
Neste passo, o referido laudo técnico decorrente do negócio jurídico processual é manifesto ao indicar que o objeto da perícia é exatamente a liquidação dos lucros cessantes no processo de origem.
14.
Não se pode admitir que a parte adote postura no sentido de permitir e contribuir para a liquidação da sentença de maneira extrajudicial, que se denota com as reiteradas trocas de e-mail, nomeação de perito, concordância com as inúmeras suspensões do processo e, ao final de longo período, aproximadamente 21 (vinte e um anos) desde a propositura da ação, simplesmente recusar a existência do negócio processual por ela firmado e discordar sem justo motivo da liquidação que, repita-se, ela próprio confeccionou, sob pena de violação ao princípio do
venire contra factum proprium
.
15.
Importante ressaltar que o fato do negócio processual ter sido firmado pela Unibanco Cia de Seguros S/A não impede que os efeitos sejam suportados pela agravada, Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais, haja vista a sucessão de direitos e deveres entre as empresas. Assim, todos os atos praticados pela sucedida devem ser examinados como praticados pela sucessora.
16.
Agravo de instrumento conhecido e provido.
17.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.